Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-72.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001982-72.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES - CPF: 044.029.001-58 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – CONDENAÇÃO EM
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
– TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS – REDUÇÃO DO PRAZO EM METADE PELA MENORIDADE RELATIVA – TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA - EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PLEITO ACOLHIDO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
.

Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Declaração da
extinção da punibilidade dos embargantes
pela
prescrição retroativa e superveniente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1o, e 115, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001982-72.2016.8.11.0045

EMBARGANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública (id. 136693687), contra o acórdão (id
134962683

), que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
“absolver os réus Aeke Ruan Veríssimo Pereira e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues do delito de associação para o tráfico e, DE OFÍCIO, reconhecer a causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e readequar a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”
.

Alega que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois por ser matéria de ordem pública deveria ter sido declarada. Sustenta os princípios da Celeridade e Economicidade Processual e, por se tratar de medida de constrição de liberdade e excesso de punibilidade, pugna pela declaração de extinção de punibilidade quanto ao furto qualificado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos declaratórios e, de ofício, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa para declarar a extinção de punibilidade dos embargantes (id. 138440162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Todavia, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a aplicação do princípio da insignificância não foram invocadas pelos embargantes.

Em suas razões recursais, os apelantes, ora embargantes pleitearam:
“preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição da apelante dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de provas”.
(id. 134962683)

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, VI E ART. 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIAS ANTERIORES – MOVIMENTAÇÃO INTENSA –TESTEMUNHOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE - DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados”. (STJ - AgRg no HC: 683009 SC 2021/0236248-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”.

Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à prescrição porque, conforme sabido, de acordo com o artigo 110, §1o, do Código Penal, a prescrição se consuma somente com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o que não havia ocorrido no caso dos autos.

Nesse caso, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Por outro lado, em que pese inexistir omissão no acórdão, identifico a pertinência de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, os embargantes AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES foram absolvidos do delito de associação para o tráfico de drogas e quanto ao delito de tráfico de entorpecentes as penas foram readequadas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

In casu
, a denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2016
. (Id. 114669956, p.15).

A sentença condenatória foi prolatada em 07 de outubro de 2019. (
Id. 114669958, p. 66).

O Ministério Público não interpôs recurso.

O acórdão foi publicado em 05 de julho de 2022, tendo o Ministério Público manifestado ciência 12 de julho de 2022.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”,
nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Outrossim, como os embargantes eram menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme demonstrado nos autos, o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), a teor do art. 115 do CP.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória e entre a sentença e o julgamento deste recurso, operando-se, portanto, a prescrição retroativa e superveniente para o delito.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Declaro, de ofício, extinta a punibilidade de AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA e de MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades retroativa e superveniente, com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigos 110, §1o, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022